Tribunal: STF
Processo: RE 317686
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-05-27
Data de publicação: 2003-05-27

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Agravo Regimental. 2. Inexistência
de direito adquirido aos critérios de fixação da remuneração 3. Não
ofende o princípio da irredutibilidade de vencimentos a redução do
percentual das gratificações desde que não se diminua o valor da
remuneração em sua totalidade. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento